Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO No 32.159/97. ABRANGÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97.
1. Relativamente à abrangência do título formado nos autos no 32.159/97, a sentença esclareceu que houve a perda parcial do objeto com a decisão concessiva da segurança no Mandado de Segurança no 7.253/97, cujos efeitos são produzidos desde a impetração, cabendo a solução do litígio na via ordinária quanto às parcelas anteriores, entendimento este que foi corroborado em grau recursal. Assim, correta a decisão agravada ao delimitar as parcelas devidas ao período anterior àquela impetração coletiva.
2. Agravo de instrumento não provido.